Tribunal: TJPA
Processo: 0004325-60.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004325-60.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004325-60.2019.8.14.0107

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A.

RELATORA: DESA LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART.
27
DO
CDC
. ENTENDIMENTO FIRMADO. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.

1.
Versando o processo sobre repetição de indébito e indenização por danos morais em decorrência de cobrança indevida, o prazo prescricional para esta espécie de relação jurídica é de cinco anos, nos termos do art.
27
, do
CDC
.

2.
2.
Considera-se para fins de prescrição, a data do desconto da última parcela do empréstimo.

3.
3.
Por tais razões, improcede o recurso interposto, mantendo-se hígida a sentença prolatada.

4.
4.
Do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pela Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado com Repetição de Indébito e Danos Morais autuada sob n.º
0004325-60.2019.8.14.0107
, ajuizada por
MARIA DO NASCIMENTO SILVA
em face de Banco do Brasil S/A.

Em sentença (ID 8835700) foi declarada a prescrição da pretensão da parte autora, extinguindo-se o feito com resolução do mérito (art.
487
, inciso
II
, do
CPC
) e a condenando ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10%, ressalvada a concessão da gratuidade da justiça.

Inconformada com a sentença, a apelante
MARIA DO NASCIMENTO SILVA
recorreu da decisão supra (ID 8835704), aduzindo em síntese, que:

a) só tomou conhecimento que houve os descontos após retirar um extrato de empréstimo consignado junto o INSS,
o que ocorreu somente em
05/07/2018
;

b) a pretensão não se encontra prescrita, visto que o prazo prescricional previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
começa a correr a partir da ciência dos danos, que ocorreu com a emissão do extrato de desconto do benefício previdenciário, ou seja, em
05/07/2018
.

c) que seja aplicada a contagem do prazo prescricional a partir da ciência do fato danoso, ou seja, o prazo prescricional do art.
205
do
Código Civil
sob o argumento de que é inexistente a relação jurídica entre as partes, uma vez que em juízo de conhecimento a parte ré não logrou êxito em comprovar a legalidade da contratação.

d) Seja aplicada a Teoria da Causa Madura, com fulcro no artigo 1013, §4º, CPC, e julgada a pretensão autoral, dando-se total procedência aos pedidos da inicial;

Requer, ao fim, o provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e a condenação do apelado nos termos da exordial.

Devidamente intimado, o Banco do Brasil apresentou contrarrazões (ID 8835708), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Passo a decidir.

VOTO

VOTO

Entendo que o recurso merece ser conhecido, eis que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Passo então à análise meritória.

A autora, ora agravante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado Cumulado Com Repetição de Indébito e Danos Morais relativa ao contrato de empréstimo consignado n.º 740132884.

Citada, a Instituição Financeira Ré apresentou Contestação (ID 8835690) sustentando que a operação de Nº 740132884 nunca chegou a se concretizar, uma vez que houve apenas um cadastramento de intenção de empréstimo em 29.05.2009, porém a proposta foi cancelada na data de 04.06.2009, juntando para tanto uma captura de tela do sistema do banco.

Após, sobreveio a r. sentença de (ID 88357001) que reconheceu a prescrição da pretensão da parte autora, declarando extinto o processo com resolução do mérito e a condenando ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Em face desta decisão foi interposto o recurso em comento.

Nada obstante, tem-se que a r. sentença de extinção do feito deve ser mantida. Explico:

Segue parte da sentença para melhor entendimento:

Ante o exposto,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido, e extingo o presente feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Extrai-se dos autos que a autora, ora apelante, pretende a nulidade de contrato de empréstimo consignado sob nº 740132884, que seria quitado em 60 (sessenta) parcelas, descontadas de benefício previdenciário.

Conforme extrato constante da petição inicial (ID 8835677 – fl. 10), os descontos de referido contrato teriam se iniciado em 05/2009 e se encerrado em 06/2009, ou seja,
APENAS 01 MÊS DEPOIS.

Tem-se, ainda, que a demanda foi ajuizada em
20/03/2019
. Nesse contexto, oportuno asseverar a pretensão à restituição dos valores descontados em folha de pagamento, a título de empréstimo consignado, e indenização por danos morais submete-se ao prazo prescricional do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor”.

Considerando-se, pois, que a demanda em tela busca a nulidade de contrato de empréstimo consignado e, por conseguinte, a devolução de valores (repetição de indébito) e a indenização por danos morais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal constante do art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, igualmente entende a jurisprudência que deve ser considerada a data do último desconto realizado, senão vejamos:

“O prazo prescricional tem início do vencimento da última parcela do empréstimo e não do extrato do INSS juntado com a inicial, tendo-se como certo que o conhecimento do dano, pelo consumidor, deu-se quando do primeiro desconto havido em seu benefício”. (TJPR - 15ª C. Cível -
0000218-21.2020.8.16.0094
- Iporã - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 15.12.2020).

Oportuno destacar que tal entendimento encontra-se em consonância com a tese fixada pelo C. Órgão Especial TJ-MS, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob nº 1.746.707-5, que restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. INDÍGENA E/OU ANALFABETO. PRAZO PRESCRICIONAL E RESPECTIVO TERMO INICIAL. ADMISSÃO DO INCIDENTE. ARTIGOS
976
E
977
DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. PRESSUPOSTOS LEGAIS PREENCHIDOS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.TESE FIXADA: "O prazo prescricional das pretensões de declaração de inexistência de empréstimo consignado c/c pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais, embasadas na contratação fraudulenta de empréstimo consignado em nome de indígena ou analfabeto é quinquenal (art.
27
do
CDC
) e o seu marco inicial é a data do vencimento da última parcela". (...). (TJPR - Seção Cível Ordinária - IRDR - 1746707-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Desembargador Vitor Roberto Silva - Por maioria - J. 29.11.2019 – grifei).

Considerando-se as premissas ora fixadas, tem-se que, no caso em tela, conforme já exposto, a última parcela do contrato foi descontada no mês
06/2009
, sendo que a demanda foi ajuizada somente em
20.03.2019
, ou seja, após o decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
.

Desse modo, entendo que deve ser mantida a r. sentença que julgou extinto o feito de origem, ante a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, na forma do art.
487
, inciso
II
, do
CPC/2015
.

Por oportuno, registre-se que, diante da expressa aplicabilidade do prazo previsto no art.
27
do
CDC
, tem-se por inaplicável ao caso concreto o prazo decenal previsto no art.
205
do
Código Civil
.

Esta, pois, é a decisão mais justa e equânime que se amolda ao caso concreto.
Diante do exposto, conheço do recurso e no mérito
nego-lhe provimento
.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Belém/PA, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/12/2023